Tribunal: TJDFT
Processo: 0740460-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740460-41.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ULISSES AMADEU RODRIGUES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA ATRAVÉS DE HISTÓRICO DOS CORREIOS. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Postula o autor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo no. 055.024.125/2010 que lhe aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir por dois anos e determinou sua participação em curso de reciclagem, sob fundamento de que não foi notificado da decisão administrativa. 2. O Juízo sentenciante julgou pela improcedência do pedido ao considerar que a notificação da decisão para entrega da Carteira Nacional de Habilitação- CNH, foi enviada para o endereço do autor cadastrado perante o DETRAN/DF, endereço idêntico ao informado na inicial, na data de 07/07/2015 (ID 10054912 p.12). 3. Em suas razões recursais, o autor assevera que não foi notificado da decisão de entrega da CNH e que promoveu a entrega espontânea em 29.08.2018, ocasião em que já havia transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados da data em que foi intimado para apresentar defesa prévia. Assim, requer o reconhecimento da prescrição e consequente devolução da Carteira de Habilitação. 4. O art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade”. 5. Com efeito, a notificação da decisão administrativa que determinou a cassação da carteira do autor e imposição de participação em curso de reciclagem, emitida no dia 02.07.2015 (RI 34036041BR - ID 10054874, p.23/24) foi enviada e entregue no endereço indicado pelo autor, conforme histórico de envio de correspondência emitido pelos Correios (ID 10054912, p. 11/12). 6. Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, eis que, a entrega da notificação no endereço do autor se deu antes de expirado o prazo de 5 anos da decisão que lhe impôs a penalidade. 7. Desse modo, não assiste razão ao autor, ora recorrente, quanto à alegação de que não foi intimado da imposição da penalidade e que houve prescrição da pretensão punitiva. 8. Recurso do autor CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado, pois o recorrente é beneficiário da justiça gratuita. (ID 10054931). II - A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 181, 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 da Repercussão Geral – ARE 748.371-RG/MT). II – O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu os arts. 5°, XXXV, e 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE). III – A controvérsia a respeito do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional (Tema 181 da Repercussão Geral – RE 598.365-RG/MG). IV – Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). De outro ponto, o recorrente alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente ação, não se desincumbindo de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Destarte, não preencheu o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Ademais, ressalte-se que divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF